Tribunal: TJMT
Processo: 0004327-37.2016.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004327-37.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINERADORA BALLA LTDA - ME - CNPJ: 07.403.277/0001-04 (APELADO), RODRIGO CORBUCCI - CPF: 696.433.341-04 (ADVOGADO), RAPIDO TRANSPAULO LTDA - CNPJ: 88.317.847/0030-80 (APELANTE), VITOR CAMARGO SAMPAIO - CPF: 370.426.988-35 (ADVOGADO), WINSTON SEBE - CPF: 167.589.278-49 (ADVOGADO), JOAO BATISTA PIFFER - CPF: 718.928.188-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE – PROTESTO INDEVIDO – DECLARAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO REPRESENTADO POR NOTA FISCAL
– DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A divergência entre os preços ajustados no momento da contratação do serviço de transporte e o efetivamente cobrado, com contestação do contratante e conhecimento da contratada, que acarretou no protesto indevido de nota fiscal, enseja na manutenção da sentença de declaração de inexigibilidade do débito, de determinação da baixa do protesto e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais

Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em consonância com os elementos dos autos e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020